Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-24.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – recurso do réu - venda casada – impossibilidade – prática ilícita – precedentes da Câmara - restituição devida – sentença mantida – honorários majorados - recurso não provido com determinação às partes acerca da compensação e à serventia acerca da retificação da autuação.